Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714612-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BS2 S.A. RECORRIDO: ABRAPOST-DF - ASSOCIAÇÃO DAS FRANQUIAS POSTAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSOCIAÇÃO COMO CLIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO DESCONHECIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. 1. O artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, prevê que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do chamamento ao processo, recorrível por agravo de instrumento de acordo com o inciso IX do dispositivo citado. 2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pela parte autora. 3. Adota-se a teoria finalista para permitir a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a autora, Associação Privada sem fins lucrativos, e a instituição financeira ré, uma vez que esta é qualificada como fornecedora de serviços e aquela como sua destinatária final do serviço prestado. 4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula 479 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. É dever do banco investir nas áreas de segurança a fim de evitar atos fraudulentos, em ocorrendo fortuito interno, como é o caso dos autos, é dever da instituição financeira responder pelos danos decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 371, também do CPC, asseverando que “a sentença fora mantida com base apenas convicções sem lastro probatório, eis que não há nos autos qualquer elemento que comprove que a operação tenha sido realizada em decorrência de falha na segurança no aplicativo do banco recorrente.” (id 48130982, pág. 6). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 371 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a apreciação das razões recursais demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tomados como lastro pelo órgão julgador. Providência dessa natureza é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012